Tribunal: TJSP
Processo: 1516432-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o réu praticado roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1516432-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
KAUAN SOUSA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1516432-54.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 13005 2/5
Apelação Criminal no 1516432-54.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 11a Vara Criminal Central
Apelante: Felipe Kauan Sousa Moreira
Apelado: Ministério Público
Voto no 13005
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO

PRETENDIDA
A
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
IMPOSSIBILIDADE
Tendo o réu
praticado roubo em concurso de agentes, mediante grave
ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo,
em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária
a manutenção do regime fechado fixado para o início do
cumprimento da pena. Recurso não provido.
Vistos.
Felipe Kauan Sousa Moreira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 27.08.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 11a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 104/110).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 124/129).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 133/135).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 145/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1516432-54.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 13005 3/5
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 07.07.2019, por
volta de 00h40min, na Plínio Schmidt, Cidade Dutra, na cidade e Comarca
da Capital, agindo em concurso de agentes com, pelo menos, quatro
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma de fogo contra as vítimas Rafael Sadao
Aramaqui e Beatriz de Oliveira Silva, subtraiu, para proveito comum, o
veículo Ford Fiesta, placa GEP 3916, um aparelho de telefone celular
Iphone, um relógio de pulso e uma carteira contendo documentos e cartões
bancários, pertencentes a Rafael Sadao Aramaqui (fls. 73/75).
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a materialidade
e a autoria do delito ficaram bem demonstradas pela prova colhida nos
autos.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face dos boletins de ocorrência (fls. 08/11 e 12/14), do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1516432-54.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 13005 4/5
exibição, apreensão e entrega (fls. 15), do auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 18), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 96 gravação audiovisual)
foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais
como os depoimentos prestados pela vítima Beatriz de Oliveira Silva e
pela testemunha Marcos Roberto Santos de Almeida, policial militar (fls.
96 gravação audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento da
causa de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na
medida em que, se o testemunho da ofendida tem força bastante para a
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve
ser aceito para reconhecer a causa de aumento incidente.
Quanto à pena, a sentença não comporta reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal, ela foi fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, não tendo havido
irresignação a esse respeito.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1516432-54.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 13005 5/5
crime praticado mediante grave ameaça exercida com simulação de
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, em via pública, o que
gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o
crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a
despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo
improvido.”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050,
Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras
da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator